Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-21.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CUSTAS JUDICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que, nos autos de ação de interdição, julgou procedente o pedido inicial, para submeter a ré à curatela restrita a aspectos patrimoniais e negociais, a ser exercida pelo autor. Houve a revogação da gratuidade de justiça e condenação da ré ao pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a cobrança de custas judiciais em ação de interdição e, em caso positivo, se a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de interdição possui natureza jurídica de procedimento de jurisdição voluntária, porquanto disciplinada pelos arts. 747 a 763 do CPC, inseridos na Seção IX do Capítulo XV (Dos procedimentos de jurisdição voluntária) do Título III (Dos procedimentos especiais) do referido diploma legal. Diante da ausência de caráter contencioso, é incabível, em regra, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em procedimentos dessa natureza, verba que não se confunde com as custas judiciais, estas de cobrança devida, pois utilizadas para iniciar e manter o processo judicial.
4. Nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o do CPC, a declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado. Nessa linha, c. STJ, em recente julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, firmou a tese de que “a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”. Ao considerar o contexto de vida da apelante, especialmente endividamento pessoal, verifica-se a ausência de elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.